Tribunal: TJES
Processo: 0006316-76.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006316-76.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAI ELISEU DOS SANTOS RAYMUNDO
APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 03/2018/PMES. “CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA VERIFICADA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS DE OBJETIVIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado.

2. Há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000.

3. O Edital nº 03/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático nos itens 3.1, “h”, 9.1 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e 10.3.3.

4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, desde que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).

5. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, no qual foram observados os requisitos legais e jurisprudências necessários à sua confecção.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
RAI ELISEU DOS SANTOS RAYMUNDO
, com vistas ao reexame da r. sentença que, em sede de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, denegou a segurança pretendida.

Em seu apelo,
RAI ELISEU DOS SANTOS RAYMUNDO
argumenta, em síntese, que a alteração das regras de avaliação do certame em curso viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo, considerando: (i) a legalidade do ato da administração pública que alterou o edital, diante do princípio da autotutela (Súmula nº 473 do STF); (ii) o candidato foi contraindicado tanto na redação original do certame, quanto na ratificada; (iii) impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
RAI ELISEU DOS SANTOS RAYMUNDO
, na petição inicial, que se inscreveu em concurso público promovido pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para admissão no curso de soldado combatente, regido pelo edital n.º 03/2018/PMES.

Sustenta que foi considerado “contraindicado” na quarta etapa, referente ao “exame psicossomático”. Afirma que as razões de sua inaptidão não foram expostas integralmente, mas apenas de modo sintético, ou seja, desconhece os critérios de avaliação e de conclusão da citada contraindicação. Considera, resumidamente, que ocorreu restrição à recorribilidade, alteração indevida dos critérios de indicação no edital e, ainda, que não houve clareza e objetividade na divulgação dos critérios para avaliação.

Registra que não há lei que estabeleça o perfil para o cargo pretendido e que a decisão que negou provimento ao recurso administrativo apresentado teria fundamentação genérica. Assim, requer o direito de prosseguir nas demais etapas do concurso, com realização de novo exame psicossomático, desta vez com critérios objetivos, com suspensão do certame até o resultado.

Pois bem. De plano destaco que o objetivo da avaliação psicológica é justamente eliminar do concurso público pessoas dotadas de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa
.
Nesse sentido, o art. 1º da Resolução n 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia define a avaliação psicológica para seleção de candidatos como sendo “
um processo, realizado mediante emprego de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido
”.

Após apreciar a exigência de avaliação psicológica em concursos públicos na questão de ordem do agravo de instrumento nº 758.533,
o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 44, fixando a tese segundo a qual “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”
.

De maneira mais específica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente orientado que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
”
(STJ, REsp 1764088/ES, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J 02/10/2018, DJ 28/11/2018).

Partindo dessa premissa vinculante, observo que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001.
Além da previsão legal, o Edital nº 03/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático nos itens 3.1, “h”, 9.1 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e 10.3.3.

Neste ponto, vale salientar que, embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa.

Este mesmo entendimento, aliás, conduziu este Egrégio Tribunal de Justiça a firmar a tese no sentido de que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não impõe que o edital decline de maneira exauriente todas as reações esperadas do candidato no certame, mas apenas especifique os traços de personalidade esperados e, para sua aferição, utilize parâmetros reconhecidos pelos profissionais da área da psicologia, o que foi observado no caso
.
Essa tese foi firmada em incidente de uniformização de jurisprudência, o qual foi assim ementado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – REQUISITOS – INTERPRETAÇÃO DO QUE SEJAM CRITÉRIOS OBJETIVOS. 1 –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos
. 2 –
O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação
[...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011).

Logo, o que se exige é a existência de critérios objetivos da avaliação e dos resultados, a fim de assegurar ao candidato a faculdade de impugnar o exame, seja por recurso dirigido à banca examinadora, seja pela via judicial,
razão pela qual não há a necessidade de divulgação de informações detalhadas acerca dos testes antes mesmo de sua realização, sob pena de macular o exame.
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente.

Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foi contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa do subitens 10.3.10 e 10.3.11, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente foi excluído do certame por ter sido considerado contraindicado no exame psicossomático (4ª etapa), na medida em que não atendeu aos parâmetros mínimos em 3 (três) quesitos considerados na avaliação – “controle emocional, impulsividade e agressividade”, ao tempo em que a norma editalícia limitava a contraindicação a partir de 03 (três) quesitos avaliados, sendo que a redação original do edital já o eliminaria.

Assim, como bem pontuou o magistrado sentenciante, considerando que o laudo foi elaborado por profissional habilitado para tanto, que inclusive declarou que “"
Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes Beta III, AC - Suzy, TEPIC e Fluéncia, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste IFP II - Inventário Fatorial de Personalidade II
" (fl. 164), não há que se falar em subjetividade na elaboração do exame.

Deve ser prestigiada a presunção de legitimidade e veracidade dos atos públicos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático.
Levando em consideração que se deve prestigiar a presunção de legitimidade do ato administrativo, o exame psicossomático previsto no edital atende todos os requisitos necessários para tanto.

Em suma, não é possível constatar a utilização de critérios subjetivos na avaliação psicológica do candidato. Ao contrário, o laudo psicológico concluiu pela contraindicação, com fulcro no exame de características individualizadas que foram especificadas no instrumento convocatório do concurso.

Vale registrar, também, que a eventual declaração de nulidade da indevida alteração do edital durante o trâmite do concurso público, regrando de forma diversa daquela originariamente prevista a etapa psicossomática, em decorrência do elevado número de candidatos inabilitados, em nada alteraria a situação do resultado da avaliação psicológica do recorrente, pois foi reprovado em número de características superior àquele previsto tanto na redação originária do edital, quanto na modificada.
Em outras palavras, a alteração editalícia, na realidade, foi, em tese, benéfica ao recorrente.

Entretanto, mesmo com esta modificação, ainda assim o impetrante não alcança o mínimo exigido pelo instrumento convocatório para a aprovação na etapa
. A respeito da matéria em debate neste recurso, observo que esta Corte de Justiça tem concluído no mesmo sentido aqui exposto, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 01/2018/PMES. “CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 2. Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. 3. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação
[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 5.
O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao recorrente, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, conforme se observa dos subitens 14.9.1 e 14.10, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 6. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o laudo psicológico elaborado pela Administração Pública durante o certame, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção
. 7. Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0017378-34.2019.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Segunda Câmara Cível, 21/Jun/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1.
É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame
. 2.
No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas
. 3.
Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO)
. 4.
Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas
. 5.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199007907, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 05/11/2019, DJ 11/11/2019).

Assento ainda que, malgrado a recorrente alegue a motivação genérica da decisão que negou provimento ao recurso administrativo, o ato de desclassificação deve permanecer hígido, na medida em que “[...]
não há como decretar a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação,
quando se verifica que foram apresentados fundamentos suficientes para os questionamentos postos
[...]”
(TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.065514-4/001, Relator: Des. Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível Especializada, J 31/08/2023, DJ 31/08/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RAI ELISEU DOS SANTOS RAYMUNDO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

A despeito do não provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, considerando a ausência de condenação na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/12/2023 às 16:05:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48682506122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)